Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709183-75.2020.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM APELADO: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, o réu ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES foi intimado pessoalmente e confirmou que continua representado pela defesa técnica já cadastrada nos autos (ID 30302434). Destaca-se ainda que a defesa técnica do referido apelante já foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões (ID 28823760 e 28865023) e deixou transcorrer o prazo. 2. Intime-se novamente a Defesa técnica do apelante ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES para apresentação das contrarrazões recursais, sendo que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das contrarrazões recursais). 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator